Tribunal: TJES
Processo: 0000118-12.2013.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000118-12.2013.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: JAQUISON CACADOR

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO - AFASTAMENTO - PRETENSÃO AUTORAL RESISTIDA - BOLETIM DE OCORRÊNCIA E OUTROS ELEMENTOS PROBANTES - PAGAMENTO DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – A falta de requerimento administrativo não implica carência de ação por falta de interesse de agir, porquanto "o esgotamento da via administrativa não pode impedir que o interessado solicite a prestação de tutela jurisdicional, porquanto esta é uma garantia constitucional." (STF - RE: 1236832 MS 0802861-80.2018.8.12.0002, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data de Publicação: 25/02/2022).

2 - In casu, além do boletim de ocorrência, os demais documentos colacionados, especialmente o boletim de atendimento de urgência indicando como causa “queda de motocicleta", permitiram confirmar a versão apresentada pelo autor de que sua lesão decorreu de acidente automobilístico.

3 - Comprovado o acidente automobilístico e a invalidez permanente dele decorrente, faz jus o autor ao recebimento do seguro DPVAT, tal como determinado pelo juízo a quo.

4 - Relativamente à questão suscitada acerca da aplicação da Súmula nº 580 do STJ, depreende-se que o
decisum
impugnado determinou que a correção monetária deve incidir “a partir do efetivo prejuízo”, ao passo que aquela prevê a incidência a partir do evento danoso. Ainda que aparentemente ditos termos possam apresentar data idêntica, para que não haja qualquer dúvida a respeito, retifico a sentença, a fim de que a correção da indenização ocorra desde a data do evento danoso.

5 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000118-12.2013.8.08.0037

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT

APELADO: JAQUISON CAÇADOR

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pela SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Muniz Freire, nos autos da ação de cobrança ajuizada por JAQUISON CAÇADOR, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a apelante ao pagamento de indenização de seguro DPVAT no valor de R$3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos), com as devidas correções.

Em suas razões (fls. 171/180) sustenta a apelante, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, por ter sido analisado documento ilegível, inapto a atestar a ocorrência do acidente.

Aduz, assim, que não há comprovação de que o veículo esteja diretamente envolvido no sinistro, condição
sine qua non
para o surgimento do direito à indenização, bem como não há no presente caso cobertura para o Seguro Obrigatório.

Argumenta ainda a falta de interesse de agir por não haver requerimento administrativo anterior à propositura da ação.

E mais: requer a adequação da sentença para que a correção monetária incida a partir do evento danoso, assim como revertida a sucumbência.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Afirma a apelante que, pela própria natureza da indenização, o requerimento administrativo prévio constitui elemento necessário para que seja observado o interesse de agir do segurado.

Nessa toada, não havendo notificação para que a seguradora tomasse conhecimento do sinistro antes da propositura do presente feito, restaria claro que o autor não possuiria interesse de agir.

Pois bem.

Extrai-se da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL –
SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE INTERESSE – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO PATENTEMENTE RESISTIDA
– DESPESAS MÉDICAS – RESTITUIÇÃO – DEVIDAMENTE COMPROVADA – RECURSO IMPROVIDO. I –
Na esteira da jurisprudência pátria, ocorrendo resistência a pretensão autoral atinente ao Seguro DPVAT, máxime com apresentação de contestação, configurado estará o interesse do lesado na propositura da demanda judicial.
II – As despesas médicas deverão ser ressarcidas mediante a comprovação dos gastos. O recibo de pagamento assinado por profissional devidamente credenciado no seu Conselho de Classe, apontando a realização de procedimentos no membro lesionado do segurado, à míngua de prova em contrário, configura elemento idôneo a chancelar o ressarcimento. III – Recurso improvido. (TJES, Apelação Cível nº 0002232-54.2017.8.08.0013, relator desembargador Robson Luiz Albanez, julgado em 30/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRECEDENTE DO STF. REQUISITO MITIGADO. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMINO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA 278 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de ausência de interesse de agir. A matéria relativa à ausência de requerimento administrativo não foi submetida ao crivo do julgador singular, uma vez que a preliminar de interesse de agir foi hasteada em sede de contestação com fundamento na suposta ausência de documentação probatória relativa à liquidação do sinistro. 2. Em razão de prolongada oscilação jurisprudencial sobre a matéria, estabeleceu-se regra de transição para lidar com ações em curso, entendendo desnecessária a exigência de prévio requerimento administrativo quando o órgão previdenciário tenha apresentado contestação de mérito, caracterizando o interesse de agir pela resistência à pretensão. 3. A falta de requerimento administrativo não implica carência de ação por falta de interesse de agir, não podendo estabelecer que o acesso à justiça seja condicionado a prévio pedido de pagamento administrativo, sob pena de afronta à garantia constitucional estabelecida no art. 5º XXXV da CF "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". Preliminar rejeitada. 4. Quando a pretensão estiver fundada na natureza permanente da invalidez, o termo inicial da prescrição será a data da ciência inequívoca dessa condição clínica, o que, salvo nas hipóteses de invalidez notória, se dá com a elaboração do laudo médico. Súmula 278 do STJ. 5. No caso, muito embora o acidente de trânsito tenha ocorrido em 24/02/2004, o laudo com a alta médica fora elaborado somente em junho de 2010, devendo esta ser considerado o marco inicial do prazo prescricional. Dessa forma, tal pretensão não resta prescrita. 6. O argumento alusivo à reversão dos ônus sucumbenciais em desfavor do Recorrido não merece prosperar, pois a sentença primitiva acolheu o pedido inaugural, de modo que não se verifica sucumbência mínima na hipótese. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 0031468-62.2010.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, relatora desembargadora Heloisa Cariello, julgado em 08/03/2024)

Nesse cenário, denota-se às fls. 19/27, que a seguradora apelante apresentou contestação impugnando as razões autorais com questões tanto preliminares quanto de mérito, configurando o interesse de agir do segurado pela resistência a sua pretensão.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante defende que houve cerceamento de defesa, tendo em vista que o Boletim de Ocorrência acostado às fls. 10/11 encontra-se ilegível, a gerar dúvida quanto a sua validade e idoneidade.

Não obstante, entendo que tal não merece prosperar, pois, ainda que o documento encontre-se sombreado, não há como se afirmar que se encontra ilegível, podendo ser extraídas as informações essenciais ali preenchidas.

Ainda, há de se pontuar que o boletim de ocorrência não é o único meio a se comprovar o nexo causal entre o acidente automobilístico e a lesão sofrida.

Em outras palavras, “não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma determinando que o acidente seja comprovado, exclusivamente, por meio do registro de ocorrência, mas, ao contrário, é pacífico na jurisprudência de nossos Tribunais de Justiça entendimento no sentido de ser dispensável para o pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT que o beneficiário traga aos autos tal documento quando o acidente, o dano e o nexo causal entre eles possa ser idoneamente comprovado por outros meios de prova.” (TJES; Apelação Cível nº 0011215-16.2015.8.08.0012, Segunda Câmara Cível, relador desembargador Carlos Simões Fonseca, julgado em 30/11/2021)

Ainda assim, é possível extrair do referido documento a seguinte narrativa:

“O CONDUTOR, JAQUISON CAÇADOR, DEU ENTRADA NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, VINDO DA LOCALIDADE CHAMADA BARRA DE SANTO ANTÔNIO DO AMORIM, ONDE, SEGUNDO ELE, ANDAVA DEVAGAR EM SUA MOTO, QUANDO FOI SURPREENDIDO POR UMA PEDRA NO CAMINHO, VINDO A CAIR.”

A apelante teve, ainda, oportunidades ao longo do processo para produção de outras provas e impugnação das peças trazidas pelo apelado. Não há, assim, qualquer violação ao direito constitucional do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual afasto dita arguição.

MÉRITO

A controvérsia diz respeito ao pagamento de indenização decorrente de acidente com veículo automotor terrestre por seguro obrigatório.

Do boletim de ocorrência colacionado aos autos é possível extrair o fato antes transcrito.

Extrai-se, também, do boletim de atendimento de urgência e laudos (fls. 12/14) que houve atendimento médico em decorrência de queda em motocicleta.

A esse respeito, é claro o aresto que segue:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA SEGURADORA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À UTILIZAÇÃO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA COMO MEIO DE PROVA. NATUREZA UNILATERAL DO DOCUMENTO QUE NÃO O ELIDE QUANTO ASSOCIADO A OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. REGISTRO POSTERIOR A DATA DO SINISTRO QUE SE MOSTRA NO CASO IRRELEVANTE. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 257 DO STJ. INSURGÊNCIA QUANTO A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS GASTOS DEMONSTRADOS E O ACIDENTE NOTICIADO NÃO DEMONSTRADA. NOTA FISCAL E DECLARAÇÃO DO MÉDICO. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DESEMBOLSO DOS VALORES. CONDENAÇÃO MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 2.
No caso sob exame, os demais documentos colacionados, especialmente o boletim de atendimento de urgência no Hospital Municipal de Irupi, datado do dia do acidente, 29/04/2019, indicando como causa “queda de moto”, ocasião em que foram feitos os procedimentos analgésicos e o encaminhamento da vítima para um ortopedista (parte 2, fl.15 e parte 3, fl. 01) e o laudo médico do ortopedista credenciado no CRM (parte 3, fl. 3) declarando que o “Paciente com fratura de segundo metacarpo esquerdo, em tratamento conservador com gesso, aines e analgesia”, permitiram confirmar a versão apresentada pelo autor, ora apelado, de que sua lesão decorreu de acidente automobilístico.
[...] (TJES, Apelação Cível nº 0001842-68.2019.8.08.0028, Terceira Câmara Cível, relator desembargador Sérgio Ricardo de Souza, julgado em 03/03/2023)

Por sua vez, o perito designado pelo juízo assim respondeu aos quesitos:

1. Queira o Sr. Perito informar se o autor é portador de alguma invalidez de caráter permanente.

R. sim.

2. Em caso positivo, tem ligação com um acidente automobilístico ocorrido ou é lesão oriunda de outro fato.

R: Sim decorrente do acidente de 15/01/2012.

3. Quais os membros ou funções afetadas pelo acidente ocorrido.

R: Punho esquerdo, tornozelo esquerdo, tórax.

4. Qual o grau/percentual de invalidez existente no referido membro ou função?

R: 25% do punho esquerdo, 25% do tornozelo esquerdo, 10% do tórax.

5. Qual o grau/percentual de invalidez atribuído ao membro/função lesionado conforme a tabela CNS?

R: total de 60% da tabela.

6. Se a invalidez é permanente ou pode ser revertida?

R:Permanente.

Nesse cenário, resta suficientemente demonstrada a ocorrência de acidente automobilístico e a invalidez permanente dele decorrente.

Relativamente à questão suscitada acerca da aplicação da Súmula nº 580 do STJ, depreende-se que o
decisum
impugnado determinou que a correção monetária deve incidir “a partir do efetivo prejuízo”, ao passo que aquela prevê a incidência a partir do evento danoso.

Ainda que aparentemente ditos termos possam apresentar data idêntica, para que não haja qualquer dúvida a respeito, retifico a sentença, a fim de que a correção da indenização ocorra desde a data do evento danoso.

Por fim, quanto à reversão da sucumbência, tenho por descabida, porquanto o autor teve julgado procedente o pedido de pagamento do seguro DPVAT, cujo valor apenas foi inferior ao pretendido.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso, adequando apenas o termo
a quo
da correção monetária, nos termos supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)